Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. ALTERAÇÃO FINANCEIRA DOS EXECUTADOS. NÃO DEMONSTRADA. DECURSO. LAPSO TEMPORAL DE 7 (SETE) MESES. REITERAÇÃO NÃO RAZOÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem.
2. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser verificado no caso concreto, cabendo ao julgador avaliar se foi demonstrada a mudança na capacidade financeira do executado ou se houve o transcurso de tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. No caso em análise, constatado o decurso de lapso temporal de cerca de 7 (sete) meses desde a última pesquisa de ativos até a presente análise, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira dos executados, entendo que não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade denominada "teimosinha".
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.